Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005296-14.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação de id. 13690969, Dr. Edson da Silva Santos, inscrito na OAB/DF 30.993, haja vista que à procuração a ele outorgada (id. 13690781) não foram colacionados os atos constitutivos da empresa apelante (IDR – INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA.). Além do mais, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora das contrarrazões (id. 13690975), Dra. Elisangela Vilela Circelli, inscrito na OAB/SP 330.992. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. E, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora